Tribunal: TJBA
Processo: 8066144-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066144-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando liminar que havia determinado a redução dos descontos incidentes sobre empréstimos consignados. O embargante alega omissão na análise de provas relativas à sua situação financeira comprometida, a qual afetaria o mínimo existencial, e sustentava a necessidade de limitação imediata dos descontos, independentemente do rito de conciliação do superendividamento.

II. Questão em discussão

2. Configuração de omissão no acórdão que não teria apreciado a situação de comprometimento financeiro do embargante e a suposta violação ao mínimo existencial.
3. Necessidade de limitação imediata dos descontos em empréstimos consignados sem a observância do rito de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou-se na correta interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021, que incluiu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo o microssistema do superendividamento.

5. A suspensão ou limitação de cobranças e descontos é providência de natureza excepcional, cabível somente após a frustração da tentativa conciliatória e a instauração do contraditório com os credores, conforme o rito processual legalmente estabelecido.
6. A decisão embargada não ignorou os argumentos ou documentos sobre o comprometimento da renda, mas entendeu que a tutela de urgência foi deferida de forma prematura, contrariando a lógica conciliatória do microssistema do superendividamento.
7. O acórdão consignou expressamente que, mesmo diante da alegação de comprometimento da renda líquida, o valor recebido pelo embargante demonstra que ele não se encontra em estado de miserabilidade a justificar a limitação imediata dos descontos fora do rito próprio.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, nos moldes do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeição dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 489, §1º, 1.022, II, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º.

Código de Defesa do Consumidor,
Lei nº 14.181/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066144-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator